Tribunal: TJSP
Processo: 1039040-34.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Administração
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Condomínio edilício. Ação de indenização por danos materiais e morais. Anulação da sentença que não se justifica. Autora que não dá prova de que os danos causados ao apartamento vizinho, decorrentes de vazamento de água em seu apartamento, teriam sido evitados ou minorados caso o condomínio tivesse fechado o registro das prumadas do prédio em tempo menor. Ausência de tal revelação que impedia

Ementa:
Condomínio edilício. Ação de indenização por danos materiais e morais. Anulação da sentença que não se justifica. Autora que não dá prova de que os danos causados ao apartamento vizinho, decorrentes de vazamento de água em seu apartamento, teriam sido evitados ou minorados caso o condomínio tivesse fechado o registro das prumadas do prédio em tempo menor. Ausência de tal revelação que impedia reconhecer nexo entre os danos e a conduta do réu. Ação improcedente. Recurso improvido.